Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Alienação Fiduciária. Consolidação da Propriedade. Recebimento de Aluguéis. Embargos Rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pela embargante. O acórdão discutiu a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (TERRACAP) e a vedação ao recebimento de aluguéis pela devedora fiduciante após a consolidação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) A suficiência do depósito é condição de procedibilidade da ação de consignação em pagamento; (ii) A diferença entre a propriedade fiduciária e a propriedade plena; (iii) O credor fiduciário pode usar e usufruir do imóvel após a consolidação da propriedade, sem a extinção da dívida e alienação do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, pois restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado. 5. A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário extingue a propriedade fiduciária resolúvel, afastando a posse de boa-fé do devedor fiduciante, que não faz jus ao recebimento dos frutos (aluguéis).
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário extingue a propriedade fiduciária resolúvel e veda a percepção dos aluguéis pela devedora fiduciante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 26; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; TJDFT, Acórdão 1688755, 7a Turma Cível, Rel. Leila Arlanch, j. 12/04/2023; TJDFT, Acórdão 1408386, 7a Turma Cível, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 31/03/2022.